Tribunal: TJSP
Processo: 2082913-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PISO SALARIAL
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso não Conhecido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentação para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que exige a apresentação de documentos para

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso não Conhecido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentação para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que exige a apresentação de documentos para análise de gratuidade de justiça é recorrível.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada é considerada despacho de mero expediente, sem cunho decisório, conforme art. 1.001 do CPC.
4. Não há interesse recursal da agravante, pois a referida determinação não é recorrível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: Despacho de mero expediente não é recorrível.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, art. 1.001, art. 932, inc. III, art. 99, § 4o, art. 1.025, art. 1.026, § 2o, art. 1.021, § 4o. TJSP, Agravo de Instrumento 2179858-20.2024.8.26.0000, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 01.10.2024.